Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Uma vez obedecidas as exigências, afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. É vedada a discussão no curso do processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.